Tribunal: STF
Processo: ARE 1524780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO A PARTE RÉ À IMPLANTAÇÃO E AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS REFERENTES AOS NÍVEIS 9 E 10. RECURSO DA PARTE AUTORA PRETENDENDO A IMPLANTAÇÃO DO NÍVEL 11 A CONTAR DE JULHO DE 2019. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RELACIONADO À PROGRESSÃO PARA OS NÍVEIS 9 E 10. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA QUE DEVE SER DECLARADA NULA NESSE ASPECTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR ENQUADRADO NO NÍVEL 10, A PARTIR DE JULHO DE 2016, CONSIDERANDO AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RESPEITO À COISA JULGADA. MATÉRIA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 419/2010. MUDANÇA DE NÍVEL QUE DEVE OCORRER A CADA TRÊS ANOS. SERVIDOR QUE DEVERIA TER PROGREDIDO PARA O NÍVEL 11 A CONTAR DE JULHO DE 2019. ENCARGOS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EC Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA E REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1- Recurso Inominado interposto pela parte Autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em inicial, para condenar a Fundação José Augusto e o IPERN a retificar o ato de aposentadoria da Autora, aposentando-a no cargo de Técnico Para Assuntos Administrativos e Financeiros Nível 10, e a pagar as parcelas pretéritas, considerando os valores do Nível 9, a contar de 1º de julho de 2016 a 31 de Agosto de 2016 e os valores do Nível 10, a partir de 1º de setembro de 2016.



    2- Da análise da sentença combatida, infere-se que o magistrado sentenciante deixou de observar os pedidos certos e determinados formulados na exordial. Isso porque, na inicial, a parte Autora nada pede em relação à progressão para os níveis 9 e 10, como é possível visualizar: c) Que as Requeridas sejam condenadas a enquadrar a Requerente no cargo/nível “Técnico Para Assuntos Administrativos e Financeiros - nível 11”, bem como implantar a sua remuneração correspondente, com reflexos em Adicional por Tempo de Serviço, 13º salário, férias + 1/3 e demais verbas salariais; d) Que as Requeridas sejam condenadas a pagar a diferença decorrente da progressão funcional horizontal desde 01/07/2019, bem como as parcelas que se vencerem no curso da presente lide, até a implantação definitiva da remuneração respectiva ao cargo que faz jus, tudo com reflexos em Adicional por Tempo de Serviço, 13º salário, férias + 1/3 e demais verbas salariais;



    3- Infere-se, portanto, que fora proferida sentença extra petita, esta que, em suma, constitui-se como o decisum que concede algo diverso do que foi pleiteado pelos litigantes, configurando evidente afronta ao Princípio da Adstrição, previsto nos artigos 141 e 492, do CPC. Logo, ante a ocorrência de julgamento extra petita, a declaração de nulidade da sentença, quanto aos capítulos acima identificados, é medida que se impõe.



    4- No caso concreto, constata-se que, por força da decisão judicial proferida nos autos de nº 0820088-65.2019.8.20.5001, já transitada em julgado, a parte Recorrente fora enquadrada no nível 10, a contar de 01/07/2016, oportunidade em que a Fundação foi condenada ao “pagamento da diferença decorrente da progressão funcional horizontal como Nível 9 desde 22/05/2014 (prescrição quinquenal) até 30/06/2016, e como Nível 10 desde 01/07/2016 até a implantação definitiva”.



    5- Desse modo, respeitado o conteúdo da sentença acima mencionada, o instituto da coisa julgada e o interstício mínimo de 3 anos de efetivo exercício no nível 10, a parte Autora deveria ter sido enquadrada no nível 11 em 01/07/2019, o que não ocorreu, sendo essa a razão que motivou a propositura da presente demanda.



    6- Nesta senda, urge concluir que a parte Autora faz jus à Progressão Funcional para o nível 11, a partir de 01/07/2019, fazendo jus, portanto, aos reflexos financeiros dela decorrente, de modo que a parte Ré, além de proceder as respectivas anotações na Ficha Funcional da servidora, também deve promover o reajuste de vencimentos junto ao seu contracheque, efetuando o pagamento dos valores devidos e não pagos ao longo dos anos. 



    7- Considerando todo o exposto, a sentença deve ser anulada, no que diz respeito à condenação relacionada aos níveis 9 e 10, e o recurso conhecido e provido, para julgar procedentes os pedidos formulados em inicial e determinar que a parte Ré proceda à Progressão Funcional da parte Autora para o nível 11, efetuando o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas, a contar de 01/07/2019, e vincendas até a data da efetiva implantação.



    8- Os termos de incidência de juros e correção monetária sobre os valores que deverão ser pagos à parte Autora devem observar as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, "caput" e inciso X; e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente